Tribunal: TJMT
Processo: 1019577-95.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019577-95.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO MARTINHO LEITE - CPF: 253.587.618-37 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JORGE ABRAO - CPF: 584.698.008-25 (TERCEIRO INTERESSADO), OESTELOG - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 06.072.463/0003-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO UNÂNIME - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - SEM APONTAMENTO DE VÍCIO - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS - REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por

SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, contra
o acórdão proferido nos autos n.º 1019577-95.2022.8.11.0000, pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora embargante, conforme assim ementado (ID. 180924184):

“
EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL – TEMA N.º 103, DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPATÍVEL COM A VIA DE EXCEÇÃO – DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DE FILIAL ENCERRADA – MATRIZ E FILIAL NÃO POSSUEM AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

2. Cabe ao sócio corresponsável tributário o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN (Tema n.º 103, STJ).

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que não se aplica autonomia dos estabelecimentos matriz/filial.

4. Recurso conhecido e não provido”.

A parte embargante, apesar de não indicar vício na supratranscrita decisão, alega que, segundo entende:
“(...) existe alguns pontos que caso sejam apreciados por Vossa Excelência, poderão ocasionar outro desfecho a presente lide”
.

Esclarece que
“(...) no presente caso resta evidente que não houve a apuração cometida pelo Embargante em processo administrativo justamente
porque o mesmo não foi instaurado
, havendo apenas um “Aviso de Cobrança”
.

Na oportunidade, reitera a defesa de que
“(...) a pessoa jurídica Executada encerrou suas atividades e já não realizava mais operações fiscais, esta não está mais sujeita ao recolhimento de ICMS perante o Estado do Mato Grosso”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante pede:

“Diante do exposto, requer o Embargante sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, a fim de que Vossa Excelência possa se manifestar acerca dos elementos suscitados nos parágrafos acima
”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 182924688, nas quais a parte embargada pugna pelo não provimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por

SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER, contra
o acórdão proferido nos autos n.º 1019577-95.2022.8.11.0000, pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora embargante (ID. 180924184).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, do mesmo
Codex
, especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

II – Julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante/agravante (SEBASTIÃO DOUGLAS SORGE XAVIER) opôs estes embargos de declaração (ID. 147114690) e, a despeito de não indicar vício, salienta que, a seu ver:
“(...) existe alguns pontos que caso sejam apreciados por Vossa Excelência, poderão ocasionar outro desfecho a presente lide”
.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não houve omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem supridos, no julgamento hostilizado.

Constata-se que o acórdão embargado decidiu contrariamente às teses defendidas pela parte embargante, sendo incabível a oposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifei).

Ademais, como destacado no acordão embargado, a parte embargante foi apontada na CDA n.º 20157487 como corresponsável pela empresa e, em consonância com entendimento firmado por este Sodalício, tal fato gera presunção relativa de sua responsabilidade tributária, nos termos do artigo 204, do Código Tributário Nacional.

Nessa perspectiva:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO

FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
RESPONSABILIDADE

TRIBUTÁRIA
DO DEVEDOR PELOS FATOS GERADORES QUE ANTECEDERAM À SUA RETIRADA DA SOCIEDADE –
NOME

CONSTANTE
NA
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA

ATIVA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMATIVA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO TEMA 1.076 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
“Verificando que os
nomes
dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis, em razão da presunção de legitimidade da
Certidão
, que goza de presunção de certeza, cabe ao sócio o ônus de provar que não cometeu os atos descritos no art. 135, III, do Código
Tributário
, cuja comprovação demanda incursão probatória
, incabível pela via excepcional. Recurso provido.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 29/01/2018)

2. Considerando indubitável o preceito de que aqueles que integram o quadro societário da empresa devedora à época do fato gerador do débito, são solidariamente
responsáveis
pela obrigação
tributária
nos moldes do art. 135 do CTN, a sócia ora agravante, deve integrar o pólo passivo da presente demanda, momento que ainda não havia se retirado da empresa.

3. Conforme entendimento da Primeira Turma do STJ, “nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da
execução

fiscal
, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022;AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019” (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022)”(AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10127220320228110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Primeira Câmara de Direito de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2023)”.

Além disso, ressaltado que, no tocante ao argumento de encerramento das atividades da empresa, demandaria dilação probatória, o que é incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (grifei).

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de vícios entre as proposições no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023